Tribunal: TJPA
Processo: 0066634-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066634-30.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCELO PANTOJA RABELO, SUCATARIA VASCONCELOS LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO AO CREDOR PUTATIVO. DESOCUPAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

A Construtora Leal Moreira Ltda. ajuizou ação de despejo cumulada com rescisão contratual por inadimplemento e cobrança de aluguéis em face de Sucataria Vasconcelos Ltda. e de seu fiador.

A sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão contratual, condenando solidariamente os réus ao pagamento dos valores vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

A parte ré interpôs recurso de apelação, alegando: (i) validade dos pagamentos efetuados diretamente ao diretor-presidente da autora, como credor putativo; (ii) perda superveniente do objeto quanto ao despejo, pois o imóvel foi desocupado antes da citação válida; (iii) má-fé da autora ao ingressar com a demanda; e (iv) pedido de improcedência da ação e condenação da autora em honorários e devolução em dobro dos valores cobrados.

As contrarrazões foram apresentadas. O recurso foi distribuído ao Des. Ricardo Ferreira Nunes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os pagamentos realizados ao suposto diretor-presidente da autora caracterizam quitação válida da obrigação; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da desocupação anterior à citação válida; e (iii) saber se é possível excluir a responsabilidade do fiador pelas obrigações locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese de quitação por pagamento ao suposto credor putativo foi afastada, uma vez que não houve comprovação de poderes conferidos ao referido diretor-presidente para receber valores em nome da locadora, tampouco há recibos formais emitidos pela credora, conforme exige o art. 320 do Código Civil.
7. A ausência de comprovação de que os valores reverteram em benefício da credora inviabiliza a aplicação do art. 308 do Código Civil.
8. O ônus da prova quanto à quitação recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não foi cumprido pela apelante.
9. A alegação de perda superveniente do objeto foi corretamente afastada, pois, embora o imóvel tenha sido desocupado, remanesce o interesse de agir quanto à cobrança dos débitos locatícios, não havendo perda do objeto.
10. Quanto à responsabilidade do fiador, restou comprovada a existência de cláusula contratual prevendo a extensão da fiança até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.245/91, sendo legítima sua responsabilização solidária.
11. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, e os honorários sucumbenciais foram majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O pagamento realizado a terceiro sem poderes formais e sem emissão de recibo válido pela credora não configura quitação da obrigação locatícia. A desocupação anterior à citação não implica perda superveniente do objeto da ação de despejo, subsistindo interesse na cobrança dos valores devidos. A cláusula contratual que estende a fiança até a devolução do imóvel autoriza a responsabilização do fiador.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 308, 309, 320

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 85, § 11

Lei nº 8.245/91: art. 39

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUCATARIA VASCONCELOS LTDA em face de sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de despejo cumulada com rescisão contratual por inadimplemento e cobrança de aluguéis, ajuizada por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e do mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS movida por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. em desfavor de SUCATARIA VASCONCELOS LTDA EPP. (locatário) e MARCELO PANTOJA RABELO (fiador)
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, para:

a) Declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;

b) Condeno as demandadas, solidariamente, ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação, vencidos desde janeiro/2011, bem como os que se venceram no curso da demanda e os vincendos até a data da efetiva desocupação, devidamente atualizados monetariamente a contar dos respectivos vencimentos, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária e multa moratória contratual no valor de 10%, a incidirem a partir do vencimento de cada parcela até a data de seu respectivo pagamento, nos termos da cláusula 2ª, 3ª, e parágrafo único da cláusula 3ª do contrato locatício firmado entre as partes.

Condeno as demandadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos autores, que fixo em 10% do valor total devido a título de alugueis e acessórios da locação.

Ficam as demandadas advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP.

Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá citar/intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação
, intime-se a apelada para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Eventual execução provisória poderá ser feita sem caução, com fundamento no art. 64 c/c art. 9º, III da Lei nº 8245/91.

Cumprimento de sentença
:
Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, na forma incidental de cumprimento de sentença, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Em suas razões recursais, a apelante alega: a existência de pagamentos válidos realizados diretamente ao fundador e então diretor-presidente da empresa autora, Sr.
Carlos Moraes Moreira
, o qual, segundo a recorrente, possuía legitimidade de fato para recebimento dos aluguéis, mesmo que seu nome não constasse formalmente no quadro societário, a caracterização do Sr. Carlos como
credor putativo
, invocando os artigos 308 e 309 do Código Civil, a existência de vício na sentença que não reconheceu a quitação das obrigações locatícias, tendo ignorado a boa-fé da parte locatária, a ocorrência de
perda superveniente do objeto do pedido de despejo
, dado que o imóvel fora desocupado espontaneamente em 02/03/2016, antes da citação válida e a má-fé da autora ao ingressar com a ação mesmo tendo ciência da desocupação e da continuidade dos pagamentos ao dirigente empresarial, pugnando, ao final, pela
reforma integral da sentença
, com a
improcedência da ação
e a
condenação da autora ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% e custas processuais.

Contrarrazões devidamente apresentadas (id 14234908).

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se, em essência, à análise de duas teses centrais suscitadas pela parte recorrente:

a validade dos pagamentos efetuados ao Sr.
Carlos Moraes Moreira
, apontado como presidente e fundador da empresa autora, ainda que não conste formalmente como sócio no contrato social e a suposta perda superveniente do objeto da demanda, diante da desocupação espontânea do imóvel, ocorrida, segundo alega, antes da citação válida.

O recurso, contudo, não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

A apelante sustenta que efetuou os pagamentos dos aluguéis de boa-fé ao Sr. Carlos Moraes Moreira, diretor-presidente do grupo Leal Moreira, o que, segundo sua tese, atrairia a aplicação do art. 309 do Código Civil, que trata do pagamento ao credor putativo.

O contrato social da empresa autora (ID 47455819 – pág. 5) não contempla o Sr. Carlos Moraes Moreira como sócio ou representante legal da Construtora Leal Moreira Ltda., tampouco foi juntado instrumento de mandato que conferisse a ele poderes para receber os aluguéis.

O recebimento de valores por pessoa estranha à relação contratual não autoriza o reconhecimento da quitação da dívida, ainda que o devedor alegue desconhecimento da irregularidade, sobretudo quando não há nenhum recibo formal de quitação emitido pela locadora, nos moldes do art. 320 do Código Civil.

Ademais, como bem pontuado na sentença, não há prova de que os valores alegadamente pagos tenham revertido em proveito da empresa autora, o que afasta, inclusive, a incidência do art. 308 do Código Civil.

Cabe destacar que o ônus da prova quanto ao pagamento recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e os documentos apresentados pela ré não se prestam a comprovar a quitação perante o verdadeiro credor.

Portanto, correta a sentença ao considerar incontroverso o inadimplemento da obrigação locatícia, sendo legítima a cobrança dos aluguéis devidos desde janeiro de 2011 até a data da desocupação do imóvel.

Da alegada perda superveniente do objeto quanto ao despejo

Ainda que se admita, para fins argumentativos, que a desocupação do imóvel tenha ocorrido antes da citação válida, é incontroverso que a ação foi ajuizada em 07/11/2013, permanecendo o imóvel na posse da locatária por longo período após o início da demanda. Nessas circunstâncias, o ajuizamento da ação mostrou-se necessário e legítimo para resguardar os interesses do locador, não se configurando perda superveniente do objeto, sobretudo porque remanesce íntegro o interesse quanto à cobrança dos aluguéis e encargos locatícios.

Da responsabilidade do fiador

A sentença bem enfrentou a preliminar de ilegitimidade do fiador, com base no art. 39 da Lei nº 8.245/91, reconhecendo a validade da cláusula contratual que estendia a fiança até a efetiva entrega das chaves.

Com efeito, consta expressamente do contrato de locação (cláusula 10ª, ID 47455820 – pág. 5/7) a renúncia aos benefícios dos arts. 827 e seguintes do Código Civil, bem como a previsão de manutenção da fiança até a devolução do imóvel, o que autoriza a responsabilização solidária do fiador pelos débitos locatícios até a efetiva desocupação.

Destarte, a sentença examinou de forma adequada e fundamentada todos os pontos controvertidos da lide, não merecendo reparos. A ausência de quitação formal, a legitimidade do fiador e a necessidade da propositura da ação, ainda que posteriormente tenha havido desocupação do imóvel, justificam a procedência dos pedidos iniciais.

3.DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026